Tribunal: TJDFT
Processo: 0701965-97.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DE TEOR SEXUAL ENVOLVENDO ADOLESCENTE. ART. 241-B, CAPUT, DA LEI N. 8.069/1990. MAIORIDADE PENAL DO ACUSADO. INCONTROVERSA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AÇÃO PENAL EM CURSO QUANDO DA CRIAÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA. RESOLUÇÃO N. 1/2024-PLENO/TJDFT. MÉRITO: AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. PRINTS DE FOTOS E VÍDEO SALVOS NO APARELHO CELULAR. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MINORIDADE RELATIVA PRESENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 588/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se preliminar de nulidade do processo se o acusado era maior de 18 (dezoito) anos quando foi flagrado pelos policiais com material pornográfico envolvendo adolescente, armazenado no seu aparelho celular.
2. De acordo com a Resolução n. 1, de 23 de julho de 2024, do Pleno deste TJDFT, compete exclusivamente à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, criada pela mesma norma, processar e julgar crimes e contravenções penais cometidos contra aludido público em contexto de violência doméstica e familiar. 2.1. O art. 3o da Resolução vedou expressamente a redistribuição das ações penais que já se encontrassem em curso na data de criação do referido juízo especializado.
3. Correta a condenação pelo crime do art. 241-B do ECA, tendo em vista que restou comprovado que o acusado mantinha fotos e vídeos encaminhados por adolescente, armazenadas no seu aparelho celular, ciente de que a vítima era menor de idade.
4. O acusado, menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data da prática do crime, faz jus à atenuante da minoridade relativa, prevista pelo art. 65, I, do CP. 4.1. Inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria (Súmula n. 231/STJ).
5. A prática de crime contra a mulher, em contexto de violência doméstica, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Súmula n. 588/STJ).
6. Recurso conhecido. Preliminares Rejeitadas. Provimento parcial, sem alteração da pena definitiva.